Tribunal: TJDFT
Processo: 0734862-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DUPLICATA SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. NÃO PROVIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." - Súmula n. 481/STJ
2. O recolhimento das custas é conduta incompatível com o requerimento de assistência judiciária gratuita, operando-se a preclusão lógica, fato que obsta a apreciação da matéria.
3. Duplicata sem aceite, mas devidamente protestada e acompanhada do comprovante de entrega e recebimento das mercadorias, consubstancia título executivo extrajudicial, a teor do que prescrevem os artigos 784, inciso I, do CPC, e 15 da Lei 5.474/1968.
4. Estando a execução aparelhada com título executivo válido, a procedência dos embargos à execução está adstrita à demonstração da existência de algum defeito formal ou substancial hábil a lhe retirar a executividade, consoante a inteligência dos artigos 373, inciso I, e 917 do CPC.
5. Tratando-se de obrigação positiva e líquida, com data certa de vencimento estampada no título, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data de vencimento da dívida, visto que a mora decorre do simples descumprimento da obrigação no seu termo, consoante art. 397 do Código Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.